Tribunal: TJDFT
Processo: 0719805-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719805-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDILEISE LOPES MOL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão de ID 93352453, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada EDILESE LOPES MOL, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente ou a manutenção no plano de saúde coletivo, sem carência. Afirma que o plano de saúde foi cancelado por inadimplência do titular, no mês de dezembro de 2020, resultando no cancelamento da dependente agravante; que foi encaminhada comunicação formal do inadimplemento ao endereço do titular, cuja notificação é presumida; que é responsabilidade do servidor a atualização de seus dados cadastrais; que o reingresso da agravada ao plano de saúde não é mais admitido, em face do seu grau de parentesco e da modificação realizada no convênio de adesão 001/2013. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 26670595). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigidos pela mencionada Lei, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. O artigo 13, II, da Lei 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral do contrato ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. No caso em apreço, a notificação de inadimplemento do titular foi devolvida sem cumprimento regular (ID 26670583 – p. 10). O aviso de recebimento foi devolvido com a informação expressa de que não foi localizado o número da residência, de modo que não é possível presumir a ciência da comunicação do débito ao titular. Cabe destacar que o endereço declarado como cadastrado pela própria parte agravante (tela de ID 26670583 – p. 11) diverge daquele contido na carta de notificação (ID 26670583 – p. 9). Ademais, os pagamentos são realizados por meio de descontos em folha de pagamento e não foi apresentada, até o momento, justificativa para que especificamente no mês de dezembro de 2020 não tenha ocorrido o repasse à gestora do plano de saúde. Questões administrativas alheias à vontade do consumidor não podem ser utilizadas como argumento para o cancelamento do plano de saúde. Portanto, a conduta da agravante aparenta ser unilateral e abusiva, à míngua de comunicação prévia aos interessados, já que o referido convênio 001/2013 é ato normativo posterior à inclusão dos referidos beneficiários. Ressalte-se que as atividades dos planos de saúde, ainda que de autogestão, são reguladas pela Agência Nacional de Saúde e Lei 9.656/98, que impõe condições para cancelamento unilateral de plano de saúde. É legítimo, portanto, o restabelecimento da agravada, na condição de dependente, no plano de saúde anteriormente contratado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, para a resposta ao recurso, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora